Tribunal: TJES
Processo: 5000490-27.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000490-27.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO

–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à apreciação do colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE
SERRA
contra o acórdão, desta relatoria, que deu provimento ao apelo do
BANCO BRADESCARD S/A
para reformar a sentença atacada e acolher os embargos à execução, declarar a nulidade da multa aplicada nos autos do procedimento administrativo nº nº 39.312/2010 e, por conseguinte, da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução embargada, condenando o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor da causa atualizado.

O embargante aduz que o julgado não se manifestou “quanto ao fato de que a penalidade imputada ao banco foi proveniente do não atendimento ao pedido do consumidor de cancelamento do cartão de crédito, e, por consequência, quanto à contrariedade ao disposto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, que consagra o princípio da legalidade”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à análise deste colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Em julgamento pretérito, foi constatado que não foi examinada a tese defensiva no processo administrativo, e a decisão administrativa foi contraditória ao imputar a sanção ao fornecedor, não demonstrando efetivamente a infração à legislação consumerista, o que enseja sua anulação.

Na ocasião, ficou devidamente assentado que a apelante, ora embargada, foi notificada pelo Procon Municipal após reclamação de consumidor em relação ao valor do serviço prestado por outra empresa cobrado em sua fatura de cartão de crédito, e que consta da reclamação que foi solicitado junto à SKY a mudança do plano de assinatura, porém, nas faturas de cartão de crédito do consumidor, foi cobrada quantia a maior, distinta da contratada, o que motivou o pedido de revisão das faturas e cancelamento tanto do serviço SKY
quanto do cartão de crédito
.

Destacou-se que, na audiência de conciliação realizada na esfera administrativa, ficou claro que o objeto da reclamação do consumidor referia-se precisamente ao valor do serviço da SKY, cobrado por meio de cartão de crédito,
o que motivou o pedido de cancelamento dos dois serviços
.

Apurou-se que o consumidor, que pretendia a revisão do valor do serviço SKY nas faturas de cartão de crédito,
assim como
o
cancelamento do plano
da SKY
e do cartão
, não aceitou o acordo proposto pela SKY, que ofertou a disponibilização do serviço até determinada data e isenção da multa contratual,
e, nesse contexto, ambos os fornecedores apresentaram defesa
.

Asseverou-se que a ora embargada, em sua defesa administrativa, destacou que o
cartão é mera forma de pagamento
, e que o cancelamento do serviço deve ser providenciado pelo cliente diretamente no estabelecimento responsável, afirmando que prestou todos os esclarecimentos necessários e pleiteados pelo consumidor.

Apesar disso, observou-se que a decisão administrativa considerou que ambos os fornecedores exigiram vantagem manifestamente excessiva do consumidor (menção ao artigo 39, V, do Código de Defesa ao Consumidor), fundamentando que
“não procederam ao atendimento ao consumidor na medida de suas capacidades e com suas práticas auferiram lucro ou renda em detrimento ao prejuízo do consumidor”
, fixando, assim, multa R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada reclamada,

sem efetivamente tratar da tese defensiva
.

Anotou-se que, em recurso administrativo, a ora embargada reiterou que a relação jurídica principal era entre o consumidor reclamante e a SKY, salientando que atendeu a solicitação do consumidor de retirada da negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, consignando, por fim, a ausência de motivação para sua punição, contudo, embora o Procon tenha provido o recurso da SKY, entendendo que as cobranças demonstradas nas faturas eram provenientes do pacote contratado, manteve a condenação da ora embargada.

Constatou-se que, embora reconhecida a legitimidade da cobrança pelo serviço contratado, a decisão manteve a sanção à operadora do cartão de crédito
diante do não cancelamento do cartão de crédito
, que, por outro lado,
estava sendo utilizado pelo consumidor como meio de pagamento do serviço reconhecido como legítimo
.

Concluiu-se que
cabia ao consumidor
sanar as pendências e pedir o cancelamento do cartão
,
não ficando evidenciada
na decisão administrativa
a apontada
violação à lei consumerista p
ela operadora do cartão de crédito ora apelante, já que o consumidor contratou um serviço e utilizou o cartão de crédito como meio de pagamento
,
cuja legitimidade da cobrança foi reconhecida pelo próprio PROCON
.

Por fim, ainda ficou assentado pelo
decisum
, que,
a
lém da decisão administrativa não ter examinado a tese defensiva
,
foi contraditória ao imputar a sanção ao fornecedor, em razão de ter reconhecido a legitimidade da cobrança na fatura por serviço contratado, não demonstrando a infração à lei consumerista eventualmente praticada pela operadora do cartão de crédito utilizado como meio de pagamento do referido serviço
, o que enseja a sua anulação.

Veja-se que não houve a omissão apontada, mas adoção de entendimento contrário à tese da municipalidade.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR